Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719781-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 33079179. No mesmo prazo, fica o apelante intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora